Tribunal: STF
Processo: RE 199373
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE
PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
     1 - A exceção prevista no art. 100 da constituição Federal,
relativa aos créditos de natureza alimentícia, não aboliu as normas
orçamentárias inerentes à despesa pública, limitando-se a isentá-los
da observância da ordem cronológica em relação aos demais precatórios
decorrentes de condenações judiciais mais antigas.
     2 - Precedente.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.